Tribunal: TJSP
Processo: 2107560-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ausência de recolhimento das despesas processuais relativas à intimação da parte agravada - Impossibilidade de formação do contraditório constitucionalmente garantido, inviabilizando o exercício da ampla defesa da parte contrária - Aplicação do art. 1.019, II, do CPC - AGRAVO NÃO CONHECIDO.